Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da ação de execução de título extrajudicial n. 0022787-92.2016.8.07.0001, promovida em desfavor de FICOL CONTABILIDADE ME, LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO FILHO e MARIA INÊS PEREIRA DE ARAÚJO, indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens ao fundamento de que o exequente não demonstrou alteração fática capaz de justificar a reiteração da medida. A r. decisão, em acréscimo, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais (ID. 55538457), o agravante alega que a finalidade da criação de mecanismos de consulta é a de conferir uma maior celeridade processual e, principalmente, maior efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que o c. STJ tem entendimento no sentido de que a pesquisa de bens não está condicionada à comprovação de exaurimento de outros meios de busca. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada nova consulta ao INFOJUD. Preparo devidamente recolhido (ID. 55541659 e 55538458). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente tenha apresentado a probabilidade do provimento do recurso e colacionado o pedido para a concessão da antecipação da tutela recursal, os fundamentos utilizados são genéricos e descabidos. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, e em que pese ser possível inferir que a última pesquisa fora realizada há 5 anos e 11 meses (ID. de origem n. 30374145), o agravante sequer indica fatos novos, ou fundamenta o seu pedido no decurso de tempo, apenas insurge-se quanto ao teor da decisão ao argumento de que a pesquisa não estaria condicionada ao exaurimento de outros meios de busca. Repiso: em que pese o lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) anos desde a última consulta, este argumento não integra as razões de recorrer. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação padece da mesma impropriedade, eis que alicerçado no fato de que a execução se estenderá indefinidamente. Ora, o agravante não descreve, minimamente, e em concreto, os efeitos deletérios que pretende evitar a partir da concessão da antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, em que pese a possibilidade de resultado diverso quando do julgamento do mérito do recurso, que nessa hipótese ocorreria em respeito ao princípio da razoabilidade e da cooperação, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Com esses argumentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.